Tribunal: TJDFT
Processo: 0753409-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de tutela antecipada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, mediante desconto mensal de 10% dos valores líquidos recebidos. No entender da devedora, ora agravante, o Código de Processo Civil (art. 833, IV) veda penhora de salário. Daí a irresignação e a pretensão recursal de liberação em seu favor de quantia penhorada.

3. A parte agravada apresentou contrarazões.

4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como fundamentado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, houve a aplicação na origem do mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222). Ademais, a devedora não demonstrou que a penhora tenha comprometido o mínimo existencial, porque a penhora é de valor a R$ 263,64, o que representa aproximados 4,4% dos rendimentos brutos da devedora.

5. É o caso então de se manter o entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, uma vez que a decisão impugnada se encontra alinhada com a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222) e por não comprometer o mínimo existencial.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.